Tribunal: TJBA
Processo: 8000424-48.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000424-48.2018.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUDAMERES ARANHA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROSIMEIRE DA SILVA MOURA, MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA

Advogado(s)
:

RECURSO
DE
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLIC
O
.
AÇÃO DE COBRANÇA. LEI MUNICIPAL Nº
530/2016. AUSÊNCIA DE ESTUDO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OBSERVÂNCIA.
AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL
EM
PRAZO
INFERIOR AOS
180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ILEGALIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS.
PRECEDENTES DESTA CORTE.

S
ENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, é nulo do ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
E NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos expostos no voto do Relator.